Tribunal: TJES
Processo: 0001053-57.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001053-57.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BISPO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001053-57.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BISPO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
.
ART.
311
CP
.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES E PERSONALIDADE.

FATOS POSTERIORES AO CRIME EM APURAÇÃO.
FUNDAMENTO
IN
IDÔNEO. PENA
REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, as condenações por fatos posteriores ao crime em apuração não constituem fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade. 2. Caso em que os antecedentes foram ponderados em desfavor do apelante com base em condenação por fato posterior ao crime. 3. A circunstância judicial relativa à personalidade restou negativada em razão de os registros criminais indicarem uma personalidade voltada à prática reiterada de crimes contra o patrimônio. Ocorre, contudo, que um dos registros foi utilizado para a caracterização da reincidência e outros dois são posteriores ao crime objeto destes autos. Pena-base reduzida ao mínimo legal. 4. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001053-57.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO BISPO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por JOÃO BISPO DE OLIVEIRA SANTOS em face da sentença de fls. 82/83-v., da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta do dia 23 de outubro de 2016, no município de Mimoso do Sul, o apelante teria adulterado sinal identificador de veículo automotor e de seu componente, ao instalar em uma motocicleta a placa MQU0716, pertencente a outro veículo. Consta, ainda, que o número de chassi da motocicleta estava lixado e o lacre da placa rompido.

Ao fim da instrução criminal restou condenado na forma da denúncia.

De conformidade com as razões lançadas no id. nº 5097794, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais constantes do id. nº 5215642, pela negativa de provimento aos recursos.

No id. nº 5385660, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que se manifesta pelo parcial provimento da apelação, para que seja afastada a negativação da circunstância judicial da personalidade.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, lembrando que não se discute a autoria e a materialidade da infração, cingindo-se o apelo à rediscussão da reprimenda aplicada.

Nesse passo, destaco que a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes e à personalidade.

O vetor relacionado aos antecedentes foi negativado levando-se em consideração condenação criminal definitiva nos autos do processo nº 0003771-90.2019.8.08.0011. No entanto, o crime objeto dos presentes autos é anterior àquele que ensejou a condenação utilizada como referência para a ponderação negativa dos antecedentes, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, as condenações por fatos posteriores ao crime em apuração não constituem fundamento idôneo para a negativação da referida operadora. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.
Omissis
. 2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2022)

Assim, afasto a negativação e a exasperação dela decorrente.

Sobre a circunstância judicial da personalidade, anota a sentença que “
os registros processuais do acusado indicam que este possui personalidade voltada à prática reiterada de crimes contra o patrimônio
.”

Os apontamentos criminais do apelante estão listados às fls. 84/84-v. A condenação no processo nº 0042602-81.2013.8.08.0024 foi utilizado para a caracterização da circunstância agravante da reincidência.

Já as condenações aludidas nos processos de nº 0003771-90.2019.8.8.0011 e 0001272-88.2019.8.08.0026 são relativas a fatos posteriores ao crime deste feito, sendo que, conforme já pontuei anteriormente, não podem ser considerados em desfavor do réu, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, à vista da inidoneidade dos fatores que fundamentaram o incremento da pena-base, reduzo-a ao mínimo legal: 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na etapa média da dosimetria, foi reconhecida a reincidência, razão pela qual é cabível o agravamento da pena à razão de 1/6 (um sexto), do que resulta uma pena de
3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração, a qual torno definitiva, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a reprimenda.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, considerando a reincidência certificada nos autos.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta ao réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.